Tribunal: TJSP
Processo: 2047947-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória de danos materiais – Declinação, de ofício, da competência, com determinação de redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Bauru – Impossibilidade – Decisão recorrida que se encontra em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do STJ, cristalizada em sua Súmula 33 – Recurso provido, liminarmente.